Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-65.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL “MORATÓRIA” E LUCROS CESSANTES: INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO, FIXAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO, NATUREZA COMPENSATÓRIA (“BIS IN IDEM”). RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pela parte consumidora contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) adquiriu imóvel na planta e que a requerida não o entregou no prazo contratualmente estipulado, o que subsidiaria o pleito de indenização por lucros cessantes; (b) a cláusula penal estabelecida no contrato de compra e venda (cláusula sétima – item 7.3 – ID. 552044 – pág. 10) possui natureza moratória e não compensatória.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Superada a questão da mora na entrega do imóvel à parte consumidora, sobretudo porque a requerida já teria efetuado pagamento à requerente a título de multa contratual (ausente impugnação específica), a controvérsia cinge-se à natureza jurídica da cláusula sétima, item 7.3, do contrato de compra e venda (ID. 552044 – pág. 10).
III. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 24.7.2012 (já incluída a tolerância), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 24.12.2012 (ID. 552045).
IV. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
V. No entanto, em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
VI. No ponto, a Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004), alinhada à tese supra, firmou o entendimento de que não há óbice quanto à cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, desde que a multa seja estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. Ressalta-se que os lucros cessantes são fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que a cláusula penal é estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
VII. No caso concreto, verifica-se que o valor da multa contratual “moratória” (cláusula sétima, item 7.3 – 1 % ao mês sobre o valor atualizado do preço total, durante o período da mora – ID. 552044, pág. 10) estaria em conformidade ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão 1225658, DJE: 6/2/2020; 6a Turma Cível, Acórdão 1221563, DJE: 19/12/2019; 1a Turma Recursal, Acórdão 1214217, DJE: 3/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1215912, DJE: 21/11/2019. Assim, forçoso reconhecer a inviabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes, ante a natureza compensatória de ambas, a par da equivalência com o valor locativo (bis in idem). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).